Tribunal: TJES
Processo: 5000026-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000026-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ROBERTO DO SOUTO LORETI JUNIOR
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A

em razão da r. decisão de id. 19995984 (do processo originário), que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
ROBERTO DO SOUTO LORETI JUNIOR
,
indeferiu o pedido de concessão liminar da medida postulada uma vez que “a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário (Código Civil, arts. 1.361 a 1.368-A e Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, art. 66-B), mas não mora (id 18951402), pois o AR retornou com a informação de que "não existe o número” e determinou a emenda da inicial para comprovar a mora da parte demandada, sob pena de extinção do feito.

Nas razões apresentadas de id. 3973708, a parte agravante sustenta, em síntese, a validade da notificação expedida para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, visto que “
quando o(a) devedor(a) não comunica ao banco credor o endereço onde pode ser encontrado, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão
.”

Decisão de id. 4122647, na qual indeferi a concessão do efeito ativo ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500026-11.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: ROBERTO DO SOUTO LORETI JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A

em razão da r. decisão de id. 19995984 (do processo originário), que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
ROBERTO DO SOUTO LORETI JUNIOR
,
indeferiu o pedido de concessão liminar da medida postulada uma vez que “a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário (Código Civil, arts. 1.361 a 1.368-A e Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, art. 66-B), mas não mora (id 18951402), pois o AR retornou com a informação de que "não existe o número” e determinou a emenda da inicial para comprovar a mora da parte demandada, sob pena de extinção do feito.

Nas razões apresentadas de id. 3973708, a parte agravante sustenta, em síntese, a validade da notificação expedida para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, visto que “
quando o(a) devedor(a) não comunica ao banco credor o endereço onde pode ser encontrado, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão
.”

Ao analisar os autos, noto que o agravante, na origem, ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em face do agravado, afirmando que em 31/05/2022 foi celebrado entre eles Cédula de Crédito Bancário sob o nº 30410 – 152962643, cujo objeto era o veículo AMAROK CD 4X4 HIGH, VW, ano 2012/2012 de placa ODO5A51, no valor de R$ 69.179,85, mediante 48 parcelas mensais.

Contudo, narra que o réu deixou de adimplir as obrigações a partir da segunda parcela, com vencimento em 02/08/2022, o que acarretou o vencimento antecipado de toda a dívida.

Ajuizada a demanda de origem, o d. Juízo de primeiro grau indeferiu a concessão da liminar na ação de busca e apreensão, sob o fundamento de não ter sido comprovada a mora, dado que o AR enviado retornou com a informação “não existe o número.”

Pois bem. A controvérsia resume-se em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária é apta a comprovar a mora.

Acerca do tema, extrai-se da redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043 de 2014, que a comprovação da mora pode se dar via carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio destinatário, como pode ser visto a seguir:

Art. 2
o
[...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Trata-se, inclusive, de requisito indispensável à busca e apreensão decorrente de contratos de alienação fiduciária, conforme o enunciado da Súmula N° 72 do STJ indica: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Demais disso, a jurisprudência da mencionada Corte aponta que para a constituição em mora é necessária a comprovação do
efetivo recebimento
da notificação, mesmo que não pessoalmente pelo devedor, veja-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor. Precedentes.
2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do
efetivo recebimento
da notificação para a constituição em mora do devedor. [...] (AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes.
Conclusão da Corte local que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 467.074/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 4/9/2014.)

Alinhada a este entendimento, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça pontua que é necessário o efetivo recebimento, ainda que por pessoa diversa do destinatário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que a regular constituição em mora constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal. 2.
Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.
(TJES; AI 5005941-75.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA. PROTESTO DE TÍTULO VIA EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. STJ entende que, apesar de não ser exigida a comunicação pessoal do devedor fiduciante, a notificação extrajudicial deve ser entregue no endereço indicado, não bastando apenas o envio da correspondência. 2.
Apesar da notificação prévia do devedor ter sido remetida ao endereço por ele informado no contrato, a correspondência não foi sequer recebida, ainda que por terceira pessoa, no aludido local, tendo sido certificada e devolvida com a informação não existe número, não estando caracterizada a constituição em mora do devedor.
3. A instituição financeira não comprovou que tenha esgotado todos os meios disponíveis para localização do devedor, medida que justificaria o protesto de título via edital. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001612-32.2020.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 08/11/2021; DJES 23/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INOSSORRÊNCIA. ENDEREÇO ERRADO. NÚMERO NÃO ENCONTRADO. INFORMAÇÕES DOS CORREIOS. DEVER DE VERIFICAÇÃO DA COMPLETUDE E CORREÇÃO DO ENDEREÇO DA ENTIDADE BANCÁRIA.
É sabido por todos que é possível a concessão de liminar de busca e apreensão mediante notificação extrajudicial nos temos do Decreto nº 911/67 por meio dos Correios, sendo dispensada a notificação pessoal do devedor. Contudo, quando os correios informam que o número do destinatário é inexistente é o mesmo que dizer que aquele endereço não existe, logo ninguém recebeu a notificação, fato que inviabiliza a concessão da liminar.
Nesta senda, não tendo sido comprovada a constituição do devedor em mora ante ao fato de ele ou qualquer pessoa ter sido notificado por EQUÍVOCO NO ENDEREÇO PARA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, pela inexistência do número indicado na correspondência, impõe-se o improvimento deste recurso consoante ampla jurisprudência deste E. TJES.
Assim, quando se tem a informação dos Correios de que o número informado não existe é o mesmo que dizer que o endereço informado inexiste, fato que impossibilita não só a notificação pessoal do devedor, o que é dispensável pela jurisprudência, mas como a notificação de qualquer pessoa, tendo em vista a incompletude do endereço indicado pela entidade bancária que deveria ter se certificado do endereço correto quando da contratação. Sem embargo, a agravante objetiva comprovar a mora da parte contrária apenas e tão somente por meio de notificação encaminhada ao endereço do devedor fiduciante, que retornou com a informação não existe o número indicado, conforme folha 08, em dissonância com o entendimento esposado pela jurisprudência pátria acerca da matéria. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJES; AI 0029130-04.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 03/09/2019; DJES 13/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRÁ-LO. PROTESTO POR EDITAL NÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, sob pena de não comprovação da mora. 2 -
Em que pese a notificação ter sido dirigida ao endereço constante do contrato, não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos constando o motivo da não entrega como não existe o número.
3 - Inexistindo comprovação por parte do Banco de que esgotou todos os meios para a localização do devedor, não pode ser aceito o protesto realizado pela via editalícia para fins de constituição do devedor em mora. 4 - Não havendo noticias de que o bem foi alienado no curso da demanda, deixa-se de aplicar a multa prevista no §6º, art. 3º do Decreto Lei nº 911/69. 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001058-10.2017.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/01/2019; DJES 05/02/2019)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. "[...] para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. [...]" (AGRG no AREsp 416.645/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014). 3.
A notificação extrajudicial expedida pelo cartório de títulos não foi entregue no endereço do devedor, pelos motivos constantes no documento de fls. 44 ("número inexistente"). 4.

A invalidade da notificação extrajudicial revela-se latente, já que não foi entregue no endereço do devedor, circunstância que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão (DL nº 911/69 e Súmula nº 72).
Precedentes do TJES. 5. Sentença Mantida. Recurso Improvido (TJES; APL-RN 0004903-43.2015.8.08.0038; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 26/07/2016; DJES 29/07/2016)

Como se extrai dos autos, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente após 1 (uma) tentativa de entrega com a informação de “não existe o número”, não tendo sido entregue, nem tendo sido demonstrada pela agravante a realização de demais diligências para encontrar o devedor. Considerando que não basta o envio da notificação, mas o seu efetivo recebimento para comprovação da mora, no caso dos autos impõe-se reconhecer que esta não está demonstrada.

Com essas considerações, não merece reparo a decisão impugnada.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em análise.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA AO REMETENTE – COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, extrai-se que a comprovação da mora pode se dar via carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio destinatário e é requisito indispensável para busca e apreensão decorrente de contratos de alienação fiduciária. Súmula N° 72 do STJ.

2
.
A jurisprudência do STJ aponta que para a constituição em mora do devedor é necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação. Precedentes.

3
.
Não há como reconhecer comprovada a mora no caso em exame, visto que a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente após 1 (uma) tentativa de entrega com a informação de “não existe o número”, não tendo sido entregue, nem demonstrada pela agravante a realização de demais diligências para encontrar o devedor.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.